Tribunal: TJBA
Processo: 8000701-49.2016.8.05.0226
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000701-49.2016.8.05.0226

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: CLERISTON NASCIMENTO DA COSTA e outros

Advogado(s)
:
ERICA RUBINA COSTA DOS SANTOS

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NA FIXAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO E DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que reconheceu a responsabilidade objetiva do Estado por falha na prestação do serviço público de saúde e fixou indenização por danos morais em R$ 100.000,00 (cem mil reais) para cada genitor, além de honorários advocatícios de 15% sobre o valor da condenação. O Embargante alega omissões quanto à suposta desproporcionalidade do valor indenizatório e à inobservância do critério de equidade na fixação dos honorários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve omissão no acórdão quanto à análise da proporcionalidade do valor da indenização por danos morais à luz do art. 944 do Código Civil; (ii) definir se há omissão na fundamentação sobre a inaplicabilidade do critério de equidade para a fixação dos honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão enfrentou expressamente a tese de desproporcionalidade do valor da indenização, analisando o contexto fático da omissão estatal que resultou na morte de recém-nascido e fundamentando a compatibilidade do quantum com os parâmetros jurisprudenciais, os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, e o caráter pedagógico da reparação.

A decisão rejeitou de forma motivada a aplicação do art. 944 do Código Civil, ao considerar que o valor fixado é adequado diante da gravidade do caso e da responsabilidade do ente estatal.

Quanto aos honorários, o acórdão embargado aplicou corretamente os §§ 3º e 11 do art. 85 do CPC, por se tratar de condenação com valor pecuniário certo, afastando a hipótese de arbitramento por equidade prevista no § 8º.

A insurgência do Embargante revela inconformismo com o mérito do julgado, o que não se compatibiliza com a finalidade dos Embargos de Declaração, ausentes omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento
:

A decisão judicial não é omissa quando enfrenta expressamente as teses suscitadas, ainda que adote fundamentos contrários à pretensão da parte.

A fixação do valor dos honorários advocatícios em percentual sobre a condenação é obrigatória quando o proveito econômico for mensurável, afastando-se a aplicação do critério de equidade do art. 85, § 8º, do CPC.

Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 1.026, § 2º, 1.021, § 4º, 85, §§ 3º, 8º e 11; CC, art. 944.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1313.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000701-49.2016.8.05.0226
, em que figuram como apelante ESTADO DA BAHIA e como apelada CLERISTON NASCIMENTO DA COSTA e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, datado e assinado eletronicamente.

Presidente

Relator